Tribunal: STF
Processo: ARE 1355332
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EXTINÇÃO DO PROCESSO Impossibilidade Litispendência parcial Inocorrência Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 Não ocorrência Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 Inexistência de bitributação Multa de mora Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII; 150, I, II III, a, IV e V; 155, III e 170, parágrafo único, todos da CF. Sustenta, em essência, que é sociedade empresária sediada no Estado do Paraná, local em que se encontram registrados os veículos adquiridos por ela para o exercício do seu fim social, razão pela qual já recolheu o IPVA devido àquele Estado.



    O Supremo Tribunal Federal na ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, irá apreciar a constitucionalidade dos arts. 2º ao 4º, bem como dos demais artigos que a eles se relacionem por arrastamento, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, a qual estabelece tratamento tributário sobre o IPVA no Estado de São Paulo.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento da ADI 4.376.



    Aguarde-se na Secretaria.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator